Tribunal: TJSP
Processo: 1010515-13.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
r o recolhimento das custas de preparo. Inércia. Deserção configurada, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1010515-13.2019.8.26.0196; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Apelante intimada a complementar o recolhimento das custas de preparo. Inércia. Deserção configurada, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010515-13.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante VITA FRAN
COSMÉTICOS LTDA. - ME, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010515-13.2019.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação:
1010515-13.2019.8.26.0196
Comarca:
Franca
Juízo de origem:
3a Vara Cível
Juiz prolator:
Adriana Gatto Martins Bonemer
Processo:
1010515-13.2019.8.26.0196
Apelante:
Vita Fran Cosméticos Ltda. - ME
Apelado:
Banco do Brasil S/A
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais. Sentença de
improcedência. Insurgência da autora. Apelante intimada a
complementar o recolhimento das custas de preparo. Inércia.
Deserção configurada, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do Código
de Processo Civil. Recurso não conhecido.
VOTO No 21720
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 151/154 que nos autos de ação de obrigação de não fazer cumulada
com indenização por danos materiais e morais, julgou improcedente o
pedido, condenando a requerente ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Inconformada,
apela
a
autora
suscitando,
preliminarmente, a nulidade da sentença em virtude da ausência de
prestação jurisdicional.
Diz que “os pedidos foram julgados improcedentes
unicamente porque foi juntado pela parte apelada documento genérico
autorizando o débito das referidas tarifas” (fl. 189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010515-13.2019.8.26.0196 -Voto no
3
“No entanto, importante salientar que no referido
documento (fls. 114/115) não consta sequer o valor das tarifas de
manutenção de conta corrente. Além disso, já há alguns anos, a referida
conta sequer era movimentada, tanto é que, nos extratos de fls. 29/31, ela
se encontrava zerada antes da ocorrência dos descontos indevidos, de
forma que, se mostram indevidos quaisquer descontos desta natureza” (fl.
189).
No mérito, alega que o banco apelado reteve
indevidamente cerca de R$ 13.000,00 depositados na conta corrente da
apelante em razão da existência de suposto saldo devedor relativo a tarifas
de manutenção da conta.
“Acontece que para pautar a referida cobrança o
apelado se limitou a juntar 'termo de adesão/cancelamento a combos de
tarifas' e 'termo de adesão a pacote de serviços' às fls. 114/116” (fl. 191).
“Todavia, tais documentos não são hábeis a
corroborar a legalidade das cobranças posto que neles sequer constam o
valor dos referidos serviços, de forma que não pode o banco apelado
cobrar por serviços sem valor especificados” (fl. 191).
“Ademais, a conta corrente em questão não era
movimentada já há alguns anos, de forma que, ainda que restasse
corroborada a autorização para os descontos de pacotes de serviços em
determinados valores, o que não foi feito, tais cobranças não poderiam
ocorrer porque a conta não era movimentada, ou seja, estava inativa” (fl.
191).
Defende a configuração do dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010515-13.2019.8.26.0196 -Voto no
4
Pede, ao final, o provimento do apelo, desconstituída
a sentença, ou, sucessivamente, julgada totalmente procedente a ação,
invertendo-se os ônus sucumbenciais, fls. 187/193.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 200/215).
Oportunizado o complemento do preparo (fl. 230), a
recorrente permaneceu silente (fl. 232).
A seguir os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
O recurso não merece conhecimento, em razão de
sua deserção.
Expressa o artigo 1.007 do Código de Processo
Civil que no ato da interposição do recurso o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de retorno, sob pena de deserção.
Conforme determina a Lei Estadual 15.855 de 02 de
julho de 2015, que alterou a Lei no 11.608/2003, em seu artigo 4o, inciso II,
o preparo da apelação deverá ser de 4% (quatro por cento) sobre o valor
do proveito econômico pretendido.
Oportunizada a apelante a complementação do
preparo, no despacho de fl. 230, ela se manteve inerte (fl. 232).
Destarte,
a
ausência
de
recolhimento
do
complemento das custas de preparo implica a não observância de requisito
essencial de admissibilidade do recurso de apelação, o que obsta o seu
conhecimento, nos termos do art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, não se conhece o recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010515-13.2019.8.26.0196 -Voto no
5
por deserto.
HELIO FARIA
Relator